Tribunal: TJSP
Processo: 2274574-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2274574-15.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274574-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SCALON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MODAS, é agravado EMPRESA
DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE TACV S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2274574-15.2019.8.26.0000
VOTO No 36.397
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 34a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTE: SCALON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (autora)
AGRAVADA: TACV CABO VERDE AIRLINES (ré, aguardando
citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ADRIANA SACHSIDA
GARCIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de
uniformes. Ação de cobrança. Pedido de justiça
gratuita; alternativamente, diferindo-se etapa de
recolhimento de custas. Benefício indeferido pelo
Juízo. Reforma da decisão agravada. Inteligência do
artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
VOTO No 36.397
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em ação de
cobrança, versando negócio de fornecimento de uniformes, a
agravante renova argumentos, à busca de benefício da justiça gratuita;
alternativamente, para ver diferida etapa de recolhimento de custas.
Recurso tempestivo, processado no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2274574-15.2019.8.26.0000
VOTO No 36.397
3
efeito (fl. 271).
Notícia de reconsideração da decisão agravada
(fls. 282/284).
FUNDAMENTAÇÃO
Juízo de retratação, com a reforma da decisão
agravada (fls. 282/284), já não há interesse de prosseguir neste
recurso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator